Tribunal: TJBA
Processo: 0500215-94.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500215-94.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCIANO NEVES TENÓRIO e outros Advogado(s): SILVIO RICARDO BUTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA MENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E JULGAMENTO DE RECURSOS EM PLENÁRIO. DESCABIMENTO. SIMPLES ANÁLISE CRONOLÓGICA DO FEITO SEM QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA DOS ACUSADOS. ARGUMENTOS DE AUTORIDADE NÃO MANIPULADOS. NULIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelantes condenados à pena de 19 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a responsabilidade dos mesmos pela morte da vítima Crislan Santos, em 06/07/2015. 2. O legislador, ao criar o dispositivo legal com as alterações conferidas à norma prevista no art. 478, do CPP, não pretendeu afastar todo e qualquer tipo de referência às conclusões contidas nos autos, mas, tão somente, impedir que as partes se valessem dos denominados argumentos de autoridade, positivando questão que já era remansosa na doutrina e jurisprudência, visando impossibilitar que as partes se valessem de meios que incutissem nos jurados, que não possuem conhecimento técnico, a impressão de se tratar de causa já decidida, influenciando em seu julgamento. 3. Na hipótese, vejo que os referidos argumentos de autoridade não foram manipulados, pois, como reconhecido pelo Juiz Presidente, a menção à decisão de pronúncia e dos julgados dos recursos dela decorrentes ocorreu, unicamente, “em análise cronológica do feito, citando inclusive o pedido de desaforamento”, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, sobretudo por entender, repita-se, que o legislador não visou proibir toda e qualquer referência à pronúncia ou ao acórdão que a confirme ou a decisum outro, notadamente por estarem referidas decisões integradas aos autos, sendo que o art. 472, parágrafo único, do CPP, determina, inclusive, que os jurados recebam cópias das mencionadas decisões, tão logo seja formado o Conselho de Sentença. 4. Como se sabe, “as decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal” (STJ - AgRg no HC n. 838.054/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/8/2023), sendo que, “decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.257.948/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 29/9/2023.) 5. Nesse sentido, a Defesa alega que a decisão dos Jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque não consideraram as contradições nas declarações da genitora da vítima e demais testemunhas. Entretanto, como bem registrado pela Procuradoria de Justiça, “o fato de haver uma nova motivação apresentada não significa que seja uma ficção, como afirmado pelo Defensor. Ocorre que, inicialmente, a genitora da vítima não sabia qual era a motivação do crime, tendo descoberto, posteriormente, que seu ex-companheiro (ex padrasto da vítima) teria uma dívida com os réus, que seriam agiotas”. 6. Com efeito, não se pode invalidar por completo o depoimento da testemunha somente porque acresceu ela, num segundo momento, detalhes acerca de uma possível motivação do crime, tendo a Sra. ANA CRISTINA, em plenário, registrado que, após voltarem para casa, ela subiu para pegar um documento e a vítima permaneceu no carro; que ouviu uns disparos e logo ouviu pessoas gritando: “atiraram em Crislan, atiraram em Crislan”; que, ao descer, a vítima ainda estava viva e disse que quem teria efetuado os disparos foi Luciano e Marcondes, os dois irmãos. Além disso, durante o julgamento, a testemunha LORENA SANTOS DA SILVA, amiga da vítima, confirmou que a visitou no hospital e que Crislan, expressamente, teria feito menção ao nome dos Apelantes como responsáveis pelos tiros, asseverando que ele ficava o tempo todo perguntando, “já prenderam? Já prenderam?”, bem como que ele disse que quem atirou foi “Luciano e o outro... mas eu não fiz nada” e o outro seria Marcondes, como se observa do depoimento constante da mídia digital. 7. Vê-se, portanto, que há duas versões plausíveis nos autos, uma da Defesa e outra da Acusação, tendo os Jurados optado pelo acolhimento da última, o que não legitima a anulação do julgamento por esta Corte, como pretendido pelos Apelantes. Segundo já decidiu o STJ, "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 8. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0500215-94.2016.8.05.0113, da Vara do Júri da Comarca de Itabuna – BA, na qual figuram como Apelantes LUCIANO NEVES TENÓRIO e MARCONDES NEVES TENÓRIO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.